Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-76.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, ADEMAIS, QUE É OBJETIVA EM RAZÃO DO ARTIGO 37, § 6o, DA

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, ADEMAIS, QUE É OBJETIVA EM RAZÃO DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LAUDO PERICIAL SUFICIENTE A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO".
"A responsabilidade da concessionária é objetiva respondendo, portanto, pelos prejuízos ocasionados aos usuários do serviço público de energia elétrica, independentemente de prova da culpa, bastando a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos (art. 37, § 6o, CF)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001917-76.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: CARMEN SILVIA ALVES.
COMARCA: JABOTICABAL.
EMENTA:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS DO SEGURADO - INCIDÊNCIA,
NO CASO, DAS NORMAS DE PROTEÇÃO
AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO E.
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
DETERMINADA
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRETÉRITO
-
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA,
ADEMAIS,
QUE
É
OBJETIVA EM RAZÃO DO ARTIGO 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LAUDO
PERICIAL SUFICIENTE A EVIDENCIAR O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
OS
DANOS
E
A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
PRELIMINARES
REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
“A responsabilidade da concessionária é
objetiva
respondendo,
portanto,
pelos
prejuízos ocasionados aos usuários do
serviço
público
de
energia
elétrica,
independentemente de prova da culpa,
bastando a ação ou omissão, o resultado
lesivo e o nexo causal entre ambos (art. 37,
§ 6o, CF)”.
V O T O No 32.656
Ação
regressiva
de
reparação
de
ressarcimento de danos, fundada em prestação de serviços de
energia elétrica, julgada procedente pela r. sentença de fls. 461/46,
cujo relatório adoto.
Inconformada, apela a ré. Pleiteia,
preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação,
acenando, ainda, com a inépcia da petição inicial, falta de interesse
de agir por ausência de requerimento na via administrativa,
ilegitimidade ad causam passiva, prescrição, além da ocorrência
de cerceamento de defesa porquanto ficou impedida de produzir
prova oral e pericial. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que
os documentos exibidos com a inicial são insuficientes para

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
evidenciar a culpa da concessionária de energia pelos danos
ocasionados aos equipamentos elétricos, insistindo na aplicação,
ao caso, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. Aduz, outrossim,
que não há nexo entre a conduta da concessionária e os prejuízos
sofridos pelo segurado, já que não foi identificada qualquer
interrupção no fornecimento de energia elétrica, argumentando, em
acréscimo, que descargas elétricas configuram excludente de
responsabilidade. Alega, no mais, que inexiste prova do real valor
de mercado dos equipamentos danificados, não incidindo, na
hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no Código de
Defesa do Consumidor. Busca, por isso, a inversão do resultado do
julgamento ou, alternativamente, a redução dos honorários
advocatícios.
Recurso preparado e respondido com
pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários
advocatícios recursais.
É o relatório.
1) Embora já tenha perfilhado posição
diversa no concernente à exigência de prévio requerimento
administrativo, presentemente, em respeito ao princípio do
colegiado, rendo-me à posição sufragada pela expressiva maioria

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
dos integrantes desta Câmara no sentido de que não é necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso
(Apelação n.o 1001769-51.2019.8.26.0037, Rel. Des. Felipe
Ferreira; Apelação n.o 1044065-56.2016.8.26.0114, Rel. Des.
Vianna
Cotrim;
Agravo
de
Instrumento
n.o
2187878-73.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Antonio
Nascimento;
Apelação n.o 1003074-19.2019.8.26.0248, Rel. Des. Carlos Dias
Motta; dentre outros).
2) A arguição de inépcia da inicial, por
ausência de documentos necessários à propositura da demanda,
não tem pertinência pois a seguradora exibiu relatório de regulação
do sinistro, além de extrato bancário que comprova a quitação
securitária (fls. 38/54), diferentemente do que alega a ré.
3) As preliminares de ilegitimidade ad
causam passiva e cerceamento de defesa, por sua vez, se
confundem com o mérito e, como tal, serão analisadas.
4) Quanto à prescrição aplica-se, à
espécie, o prazo quinquenal previsto no art. 1o-C da Lei no
9.494/97, que regula o direito de obter indenização por danos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
causados por pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de
serviços públicos, tratando-se de norma especial que prevalece em
face da geral prevista no Código Civil, verbis:
“2. Aplicação do art. 1o-C da Lei n.
9.494/1997, acrescentado a partir da MP n.
1.984-16, de 6.4.2000, reeditada até a MP n.
2.180-35, de 24.08.01 (DOU de 27.8.2001),
segundo o qual 'prescreverá em cinco anos
o direito de obter indenização dos danos
causados por agentes de pessoas jurídicas
de direito público e de pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços
públicos' - grifei. Precedentes da TERCEIRA
e da SEGUNDA TURMAS.
3. Tal norma, por ter natureza especial,
destinando-se clara e especificamente aos
danos causados por agentes de pessoas
jurídicas de direito público ou privado
prestadoras de serviços públicos, não foi
revogada, expressa ou tacitamente, pelo
art. 206, § 3o, V, do CC/2002, de natureza
geral.
Diplomas
que
coexistem
pacificamente” (...) (REsp. no 1.083.686/RJ,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe 29/08/2017).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
Não é ocioso acrescer que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do
referido dispositivo, em sede de controle concentrado, verbis:
“2. É constitucional a norma decorrente do
art. 1o-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco
anos o prazo prescricional para as ações de
indenização
por
danos
causados
por
agentes de pessoas jurídicas de direito
público e de pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos,
reproduzindo a regra já estabelecida, para a
União, os Estados e os Municípios, no art.
1o do Decreto 20.910/32” (ADI no 2.418/DF,
Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki).
Paralelamente, na hipótese de sub-
rogação de direitos, o termo inicial do prazo prescricional é o
mesmo da relação jurídica originária, ou seja, a data da ocorrência
do sinistro, verbis:
“Nesse passo, esta Corte já firmou o
entendimento
de
que,
ao
efetuar
o
pagamento da indenização ao segurado em
decorrência
de
danos
causados
por
terceiro, a seguradora sub-roga-se nos

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado (AgInt. no
AREsp. 891.044/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017)”
(REsp. no 1.341.364/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
05/06/2018).
“1.- Ao efetuar o pagamento da indenização
ao segurado em decorrência de danos
causados por terceiro, a seguradora sub-
roga-se nos direitos daquele, podendo,
dentro do prazo prescricional aplicável à
relação
jurídica
originária,
buscar
o
ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao
segurado
(...)”
(AgRg.
no
REsp.
no
1.121.435/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma).
Portanto, tendo ocorrido o sinistro em
22/11/2017 (cf. fl. 38), e ajuizada a demanda em 25/04/2019, é de
se concluir que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
5) No mérito, tenho para mim que o
inconformismo não merece prosperar.
Trata-se de ação de ressarcimento
ajuizada por Itaú Seguros de Autos e Residência S.A., na qualidade
de sub-rogada nos direitos de Roberto Carlos Fernandes, com
quem firmou contrato de seguro, visando obter o reembolso de
indenização paga por danos em equipamentos decorrentes de
descarga elétrica.
A autora demonstrou a sub-rogação nos
direitos do segurado (arts. 786 e 349 do Código Civil conforme
comprovante de pagamento - fl. 54), de modo que a ela se
transferem todas as prerrogativas que os consumidores ostentavam
perante a concessionária de energia elétrica.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE.
SÚMULA 283/STF. 1. A relação entre a
segurada e a recorrente é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação entre a seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada -
e a recorrente. Incidência da Súmula 83
desta Corte. 2. Ademais, a recorrente não
cuidou de impugnar o fundamento do
acórdão
recorrido
de
que
sua
responsabilidade permaneceria, ainda que
afastada a inversão do ônus da prova
prevista no CDC, uma vez que não
demonstrou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da
recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg. no AREsp. no
271.489/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão).
“Esta Corte já firmou entendimento de que,
ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado
em
decorrência
de
danos
causados por terceiro, a seguradora sub-
roga-se nos direitos daquele, podendo,
dentro do prazo prescricional aplicável à
relação
jurídica
originária,
buscar
o

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao
segurado. Não se desconhece, outrossim,
que a seguradora ao sub-rogar-se nos
direitos e ações que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, faz jus à
aplicação de todos os institutos do CDC,
evidentemente, quando no caso da relação
originária
ser
configurada
como
de
consumo” (AgRg. no REsp. no 1.169.418/RJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva).
Aliás, a inversão do ônus da prova foi
determinada por acordão proferido em agravo de instrumento
pretérito, de minha relatoria, transitado em julgado em 24/19/2019
(processo 2190214-50.2019.26.0000).
Ainda que assim não fosse, cumpre
ressaltar que a responsabilidade da concessionária é objetiva,
respondendo pelos prejuízos ocasionados aos usuários do serviço
público de energia elétrica, independentemente de prova da culpa,
bastando a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo causal
entre ambos (art. 37, § 6o, CF).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
Logo, para se eximir da obrigação de
indenizar era dever da concessionária demonstrar a inexistência de
defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de qualquer das
excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior), encargo do qual não se desincumbiu.
Na verdade, o laudo pericial aponta para
a ocorrência de variação de tensão elétrica, havendo nexo de
causalidade com os danos suportados pelo referido segurado,
verbis:
“Existem situações em que a tensão dentro da instalação fica
muito baixa (valor 10% menor do que a nominal), mas não foi o
caso do cliente segurado tratado, pois o que ocorreu foi
variação de tensão (oscilação/picos) devido a baixa qualidade
no fornecimento proveniente da rede elétrica externa lhe
atendendo” (cf. fl. 423 - grifei).
Vale dizer, o trabalho pericial atesta
claramente que os aparelhos eletrônicos instalados no imóvel do
segurado queimaram por força de sobrecarga/oscilação de energia,
não havendo dúvida, portanto, quanto à responsabilidade da
concessionária, verbis:
“(...) pôde-se concluir que a queda de tensão proveniente do

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
transformador da rede secundária lhe atendendo está mal
dimensionado, pois com o passar dos anos seus vizinhos mais
próximos deste Trafo tiveram aumento de carga e consumo e,
como não houve atualização e proteção devida na rede externa,
o segurado tem sido prejudicado pelas oscilações frequentes
de energia elétrica, bem como não constam dispositivos de
proteção (filtros) contra sobrecargas e geração de correntes
harmônicas instalados nas redes elétricas próximas de
responsabilidade única e exclusiva da Cia. Ré, prejudicando os
clientes dessa unidade consumidora e demais próximas que
continuam expostos ao risco de continuarem a terem mais
equipamentos danificados” (fl. 425).
Meras alegações, despidas de conteúdo
probatório, não têm o condão de deslustrar as conclusões do
expert, cuja fundamentação foi exposta com adequação e clareza,
sem considerar que a apelante deixou de indicar assistente técnico
visando invalidar o resultado da perícia.
Paralelamente, a prova testemunhal, na
espécie, não teria o condão de alterar o desfecho do litígio,
simplesmente porque não pode se sobrepor à prova técnica; vale
dizer, os depoimentos de testemunhas, à evidência, seriam
insuficientes para demonstrar, com precisão, a situação dos
equipamentos e tampouco das instalações elétricas da residência

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
do segurado.
De outro lado, cumpre ressaltar que a
descarga elétrica não configura caso fortuito ou força maior na
medida em que sua ocorrência é previsível e os danos dela
decorrentes poderiam ter sido evitados pela concessionária.
Demais disso, como apontou o expert
(fl. 444), as instalações elétricas do segurado não estavam fora dos
padrões técnicos exigidos, não sendo ocioso lembrar que o
fornecimento
de
energia
para
residências
e
outros
estabelecimentos em condições irregulares contraria o disposto no
artigo 136 do Decreto n.o 41.019/57: “O concessionário de serviços
públicos de eletricidade é obrigado a fornecer energia elétrica (...),
sempre que as instalações elétricas das unidades de consumo,
destinadas ao recebimento e à utilização de energia, satisfaçam
condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas”.
Por fim, descabe cogitar de que o valor
pago ao segurado pelos aparelhos danificados está acima da média
de mercado.
Na verdade, não há justificativa razoável

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001917-76.2019.8.26.0291
LDN
para que a seguradora pague além do que é realmente devido aos
seus segurados, já que não tem nenhuma garantia de que
recuperará seu patrimônio; realiza, daí, verificação detalhada dos
orçamentos fornecidos e, constatando que os valores extrapolam a
média praticada no mercado, os reparos não são autorizados.
Logo, o resultado emprestado ao litígio
não poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro grau.
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios, fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao
patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do disposto no art.
85, § 11, do CPC.
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica